Tribunal: TJDFT
Processo: 0703192-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703192-85.2024.8.07.0001 RECORRENTE: EDSON FRANCISCO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. POSSE DE MUNIÇÃO. POTENCIALIDADE LESIVA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. AFASTAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Deve ser afastada a preliminar de nulidade referente a invasão de domicílio quando demonstrado nos autos que a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática de delito, o que configura exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, nos termos do artigo 5o, XI, da Constituição Federal. 2. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso com os demais elementos probatórios constantes nos autos. 3. Impossível o reconhecimento da atipicidade material do delito de posse de munição, quando o artefato foi encontrado dentro de um contexto de tráfico de drogas. 4. A análise desfavorável da culpabilidade, para fins de exasperação da pena-base, exige que o comportamento perpetrado pelo agente ultrapasse o grau de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora, o que não ocorre quando, no mesmo contexto fático, são violados dois verbos nucleares do tipo penal incriminador, inexistindo fundamentação concreta indicativa de circunstâncias excepcionais hábeis a justificarem a maior reprovabilidade da conduta. 5. A causa de diminuição insculpida no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 não deve ser aplicada ao apelante detentor de maus antecedentes, uma vez que os maus antecedentes estão expressamente previstos no § 4o do artigo 33 da lei no 11.343/2006 como impeditivos à concessão do privilégio. 6. Tratando-se de apelante primário, condenado à pena inferior a oito anos, cuja análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são majoritariamente favoráveis, cabível a fixação do cumprimento de pena no regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, 'b', do CP. 7. A quantidade de dias-multa arbitrada deve acompanhar eventuais aumentos e diminuições da pena privativa de liberdade, a fim de salvaguardar a proporcionalidade. 8. Recursos conhecidos parcialmente providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 157, § 1o, do Código de Processo Penal, com vistas ao reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar e a declaração da nulidade das provas dela obtidas e derivadas; b) artigos 33, caput, e § 4o, da Lei 11.343/2006, e 386, inciso VII, do CPP, ao argumento de que não teria sido produzida prova suficiente a demonstrar que o recorrente praticava o crime de traficância. Verbera que seria ônus da acusação comprovar suposta conduta de traficância pelo recorrente, o que não teria ocorrido, devendo a dúvida ser interpretada em seu favor. Afirma que deveria ser aplicado o tráfico privilegiado. Assevera que teria ocorrido bis in idem, ao serem utilizados os maus antecedentes para aumentar a pena base do recorrente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 157, § 1o, do CPP, pois o entendimento exarado no aresto resistido está em conformidade com o do STJ. Confira-se: “verifica-se que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita a permitir a busca. Nesse panorama, a atuação policial decorreu de todo o contexto fático suficientemente narrado pelas instâncias ordinárias, motivo pelo qual não há ilegalidade flagrante a coartar nesse aspecto” (AgRg no HC n. 978.919/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025.) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo quanto à indigitada ofensa aos artigos 33, caput, e § 4o, da Lei 11.343/2006, e 386, inciso VII, do CPP, na medida em que o entendimento exarado pelo acórdão resistido está em harmonia com o do STJ. A propósito, confira-se: “É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedicava às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06" (AgRg no HC 668.023/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO, DJe 3/11/2021). Igual teor: AgRg no HC n. 962.735/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025. Demais disso, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027